Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE CONSULTA PRÉVIA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). INVIABILIDADE.
1. É possível a busca de ativos financeiros dos executados, por meio do SISBAJUD, que consiste em sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais, notadamente se não houve qualquer tentativa prévia por meio do BACENJUD.
2. A utilização da ferramenta “teimosinha” depende de ajustes no sistema para viabilizar o seu uso, de modo a não onerar demasiadamente o juízo, em prejuízo da prestação jurisdicional. Ademais, não se justifica a utilização dessa ferramenta se, no caso concreto, não houve qualquer tentativa anterior de busca de ativos financeiros.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.